Tribunal: TJBA
Processo: 8087659-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087659-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA NEUZA SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CEZAR DE SOUZA MARTINS, RAABE SANTOS LOPES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8087659-53.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL S/A e como embargada MARIA NEUZA SANTOS DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.